Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737397-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO RECORRIDO: SÉRGIO ARTUR PAGANINI DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. FORMA DE ARGUIÇÃO. PRELIMINAR DO ATO A SER PRATICADO. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme inteligência do parágrafo 8o do art. 272 do Código de Processo Civil, a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. A inobservância do comando legal acarreta a preclusão da oportunidade para a prática do ato. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, ambos do CPC, 93, inciso IX, e 5o, incisos V e LV, da Constituição Federal, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 1.026, do Estatuto Processual vigente. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que os embargos de declaração foram opostos pela parte recorrente com intuito protelatório ensejaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 93, inciso IX, e 5o, incisos V e LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017